Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748005-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em razão de o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por RODRIGO SERPA BORGES em face do BANCO GM S/A. O Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília declinou da competência (ID 77963323 pág. 5) , sob o argumento de que não há pertinência da Circunscrição de Brasília com o endereço da parte autora, residente na região administrativa de Samambaia, e do banco GM, localizado em São Paulo. Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 77963323 pág.2) suscitou conflito negativo de competência, alegando que a questão se harmoniza com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (competência relativa não se declina de ofício) e a Súmula 23 deste Tribunal de Justiça, de que “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Ressalta que na hipótese o consumidor é autor da demanda, caso em que se aplica a competência relativa . Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital